Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. VIOLAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O CARGO SOBRE O QUAL OBTEVE APROVAÇÃO. AUSENCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

2. Embora a CAESB tenha firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho (TAC 107/2004) para abster-se de terceirizar mão de obra para o exercício de suas atividades-fim e meio – o que foi descumprido, conforme reconhecido no âmbito da Justiça do Trabalho –, não restou demonstrada a existência de terceirizados exercendo as mesmas atribuições do cargo do qual a parte autora obteve aprovação, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 2.1. Ausente esta prova, a improcedência da ação deve ser mantida.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.